Tribunal: TJDFT
Processo: 0745132-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA RELATIVA A CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.290 DO STF. ART. 1.035, §5o, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA PELO STF. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.8514-1, enquanto pendente de julgamento o RE no 1.445.162/DF (Tema 1.290 da repercussão geral), no qual se discute o índice de correção monetária aplicável ao mês de março de 1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE no 1.445.162/DF (Tema 1.290), que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria, inclusive liquidações e cumprimentos de sentença, autoriza o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva objeto destes autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação do Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE no 1.445.162/DF (Tema 1.290), suspende, com base no art. 1.035, §5o, do CPC, todas as demandas pendentes no território nacional que versem sobre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990.
4. A suspensão alcança também liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, inclusive aqueles fundados em acórdãos do Superior Tribunal de Justiça relativos à mesma matéria.
5. A decisão do Supremo Tribunal Federal não estabeleceu qualquer exceção fundada na natureza dos valores perseguidos ou na espécie do cumprimento individual, inexistindo distinção apta a afastar a ordem de sobrestamento.
6. A eventual interferência do provimento a ser proferido no Tema 1.290 no desfecho do cumprimento individual justifica a manutenção da suspensão, conforme reiterado pela jurisprudência dos tribunais locais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão nacional determinada pelo STF no RE no 1.445.162/DF (Tema 1.290) alcança todos os processos, incluídos os cumprimentos provisórios e individuais de sentença coletiva, sem distinção quanto à natureza dos valores discutidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, §5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.445.162/DF (Tema 1.290), Rel. Min. Alexandre de Moraes. Acórdão 1914518, 0727089-48.2024.8.07.0000, 5a Turma Cível, DJE 12/09/2024; Acórdão 1920716, 0731787-97.2024.8.07.0000, 1a Turma Cível, DJe 11/10/2024.